Tribunal: CARF
Processo: 10805.902244/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902244/2014-21
ACÓRDÃO
3002-004.060 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.060 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902244/2014-21
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 14386.21311.280214.1.3.04-9402,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 28/02/2014, por meio do
qual solicita o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 617,11,
relativo à COFINS (código de receita 5856), recolhida em 25/01/2012, referente
ao período de apuração 01/12/2011 a 31/12/2011, para fins de compensação
com débitos no montante total de R$ 722,33.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido eletronicamente, não
homologou a compensação pleiteada, sob o fundamento de inexistir crédito
disponível. Tal conclusão baseou-se na verificação de que o pagamento informado
no respectivo DARF já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do próprio contribuinte.
Antes da emissão do referido Despacho Decisório, foi disponibilizada ao
contribuinte, no sítio da RFB, a Análise Preliminar do Direito Creditório, na qual se
informou que, havendo inconsistências, seria concedido o prazo de 45 dias para
saneamento, mediante transmissão de PER/DCOMP retificador ou apresentação
de declarações retificadoras, como DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF, entre outras.
Contra a decisão de não homologação, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:

•
Em auditoria interna, constatou a existência de pagamento a maior
de COFINS (código 5856) relativo ao período de apuração em análise. Apresentou
PER/DCOMP retificador para compensação do suposto crédito, porém sem
promover a retificação das demais declarações acessórias — notadamente
DACON e DCTF — nas quais o débito havia sido declarado incorretamente.

•
Somente após a ciência do Despacho Decisório, procedeu à
retificação das declarações DACON e DCTF, juntadas aos autos, nas quais passou a
constar o valor correto da COFINS devida, o que, segundo afirma, comprovaria a
liquidez e certeza do direito creditório.

•
Diante disso, requer o provimento da Manifestação de
Inconformidade e a consequente homologação da compensação efetuada.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.060 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902244/2014-21
3

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte DIAUTO
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA contra o Acórdão no 12-91.019, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) do Rio de Janeiro, que julgou
improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
A celeuma teve início com a transmissão do PER/DCOMP no
14386.21311.280214.1.3.04-9402, em 28/02/2014. Por meio deste, a contribuinte pleiteou a
compensação de um crédito de COFINS, alegadamente pago a maior no período de apuração de
dezembro de 2011 (valor original de R$ 617,11, atualizado para R$ 722,33 com Selic), com um
débito de IRPJ referente a janeiro de 2014 (no valor de R$ 722,33).
O Despacho Decisório inicial da DRF Santo André, emitido em 04/09/2014, não
homologou a compensação. O fundamento foi que o pagamento do DARF de COFINS de dezembro
de 2011 (no valor de R$ 35.830,27) havia sido integralmente utilizado para quitação de outros
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação pleiteada.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a DIAUTO argumentou ter constatado o
pagamento a maior de COFINS e que, embora as retificações das declarações acessórias (DACON e
DCTF) tenham ocorrido de forma extemporânea, ou seja, após o Despacho Decisório, a
comprovação posterior dessas retificações deveria ser suficiente para atestar a liquidez e certeza
do crédito.
A DRJ do Rio de Janeiro, em seu Acórdão no 12-91.019, manteve a não
homologação. A relatora da DRJ, embora reconhecendo que a retificação extemporânea não
impede a análise do cabimento do direito creditório com base no princípio da verdade material
(citando o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e jurisprudência do CARF), concluiu que a DIAUTO
não trouxe aos autos a documentação comprobatória primária e específica que justificasse o
alegado erro de apuração e a existência do crédito. A DRJ reiterou que a mera apresentação das
declarações retificadoras era insuficiente sem o lastro dos documentos subjacentes.
O presente Recurso Voluntário foi interposto ao CARF em 19/10/2017. O processo
teve uma tramitação alongada e diversas redistribuições de relatoria, inclusive devido à vinculação
a processo paradigma para recursos repetitivos e extinções de mandato de conselheiros. Entre os
documentos anexados ao processo, destacam-se o Balancete de Verificação de Dezembro de 2011
e o Razão Analítico da conta I.R.P.J. - EMPRESA de fevereiro de 2014.
A questão fulcral a ser dirimida por esta instância recursal é a comprovação da
existência, liquidez e certeza do crédito de COFINS, supostamente pago a maior em dezembro de
2011, que a contribuinte utilizou para compensar um débito de IRPJ de janeiro de 2014.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.060 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902244/2014-21
4
A DRJ, em sua fundamentação, corretamente invocou o princípio da verdade
material, que permite ao contribuinte demonstrar a realidade fática de seu direito creditório por
meio de provas diversas, mesmo diante de retificações extemporâneas de declarações acessórias.
O ponto de discórdia na instância anterior foi a suposta ausência de provas documentais que
pudessem validar o crédito e o erro de apuração.
No entanto, ao reexaminar os autos e a documentação apresentada, um elemento
probatório crucial que merece destaque é o Razão Analítico da conta I.R.P.J. - EMPRESA (código
2.1.2.02.05.001), referente ao período de 01/02/2014 a 28/02/2014, conforme encontrado nas
páginas 268 a 273 do processo.
Neste Razão Analítico, especificamente na página 269 do processo, há um
lançamento datado de 28/02/2014, com o histórico:
"VLR.REF.A IRPJ APURACAO JAN/2014, COMPENSADO COM COFINS APURACAO
DEZ/2011 (RECOLH.A MAIOR) CF.PERDCOMP ENVIA 14386.21311.280214.1.3.04-9402" no valor de
R$ 722,33.
Este registro contábil interno da contribuinte é de extrema relevância, pois:
Corrobora o Crédito e o Débito: Ele espelha exatamente a operação de
compensação declarada no PER/DCOMP 14386.21311.280214.1.3.04-9402, vinculando o IRPJ da
apuração de janeiro de 2014 ao crédito de COFINS proveniente de um recolhimento a maior em
dezembro de 2011. O valor de R$ 722,33 também coincide com o débito de IRPJ declarado para
compensação.
Evidencia Reconhecimento Interno: Demonstra que a própria contabilidade da
empresa reconheceu a existência de um crédito de COFINS proveniente de um recolhimento a
maior em dez/2011 e o utilizou na compensação com o IRPJ de jan/2014.
Contraria a Premissa da Fiscalização: Este Razão Analítico, que é um documento
contábil primário, refuta diretamente a alegação da fiscalização de que o pagamento do DARF
original de COFINS de dezembro de 2011 (R$ 35.830,27) foi "integralmente utilizado" para outros
débitos, sem que restasse qualquer parcela para o crédito ora reivindicado. O lançamento indica
que, daquele montante original, havia um valor de R$ 722,33 passível de recuperação (recolhido a
maior), que foi destinado à compensação em questão.
A inclusão deste Razão Analítico, com sua referência explícita ao período de
apuração do crédito (DEZ/2011), ao débito compensado (IRPJ JAN/2014), e ao próprio número do
PER/DCOMP em discussão, supre a deficiência probatória apontada pela DRJ. Ele fornece o lastro
documental, um registro formal da movimentação contábil interna, que ampara a alegação do
contribuinte de que o crédito de R$ 722,33 de COFINS de dezembro de 2011, decorrente de
pagamento a maior, é líquido e certo e foi utilizado na compensação específica.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.060 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902244/2014-21
5
Dessa forma, o conjunto probatório, agora enriquecido com este detalhe do Razão
Analítico, permite a verificação da consistência da alegação do contribuinte, superando as razões
que motivaram a não homologação inicial e a improcedência na DRJ.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório objeto do pedido de restituição e homologar a
compensação a ele vinculada, até o limite do valor do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 286
DF CARF MF
Original